Tribunal: TCU
Processo: 018.056/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10627/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.056/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Andrade Nogueira (XXX.551.196-XX); Gustavo Cordeiro Rocha (XXX.405.246-XX); Herbert Dias Veras de Souza (XXX.208.476-XX); Laura Cristina Goncalves de Paiva (XXX.500.386-XX); Luiz Antonio Costa (XXX.975.016-XX); Marlene Vieira de Moura Reis (XXX.016.666-XX); Marlucia Barbosa Pinto (XXX.995.686-XX); Rodrigo Cesar Moreira Pinto (XXX.017.016-XX); Rodrigo da Silva Santos (XXX.885.117-XX); Tamara do Rosario de Lima (XXX.938.006-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.